Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA DA AUDITORIA MILITAR DO DF. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES. CONCURSO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIL. JUSTIÇA MILITAR E JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. A Justiça Militar Estadual não possui competência para julgar civis, mesmo no caso de os delitos em apuração terem sido, em tese, praticados em concurso com militares, não prevalecendo, na hipótese, a regra que determina a unidade do julgamento.
2. A competência dos Juizados Especiais Criminais se limita ao processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, isto é, contravenções penais e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
3. Tratando-se a investigação do crime previsto no art. 13, incisos II e III, da Lei no 13.869/2019, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos, competente é a Vara Criminal e não o Juizado Especial Criminal.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente um terceiro Juízo (VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA).